Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. COMODATO VERBAL. ILEGITIMIDADE. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese no 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. O embargante defende que a decisão deve esclarecer quanto à eventual afronta aos arts. 579 e 581 do Código Civil (CC). Sobre esse ponto, o acórdão demonstrou a presença dos requisitos necessários para a configuração do comodato verbal. Além disso, o fundamento trazido pelo embargante não prospera, pois o art. 581 do CC é claro ao dispor que a exigência de imprevisão e urgência é requisito aplicável ao comodato com prazo convencionado, o que não incide no caso, já que relativo a prazo indeterminado.
5. Com relação à violação ao art. 330 do Código de Processo Civil (CPC), o acórdão dispôs que a pretensão foi rejeitada como preliminar, já que a análise foi feita no mérito. Eventual ilegitimidade restou descaracterizada, pois o embargado arcou com a assunção e o pagamento dos débitos dos imóveis da pessoa jurídica, de forma que se sub-rogou nos valores por ele adimplidos.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.